Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-48.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000883-48.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ONILDA DOS SANTOS LIMA - CPF: 383.714.561-15 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ONILDA DOS SANTOS LIMA - CPF: 383.714.561-15 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS CONTRATOS TENHAM PARTIDO DO PUNHO DA PARTE AUTORA (SUPOSTA CONTRATANTE)
– SENTENÇA PROCEDENTE – APELOS DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRECRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA – PREJUDICIAL DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO QUE SE FAZ NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O comparecimento da parte na audiência de conciliação por si só afasta a alegação de desconhecimento da inicial, bem como ratifica o instrumento procuratório, preliminar de irregularidade na representação por advogado afastada.

2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento, prejudiciais de mérito de prescrição e decadência afastadas.

3.
“N
ão há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

4. Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Perícia grafotécnica que concluiu não haver indícios de que as assinaturas que constam nos contratos apresentados pela instituição bancária, tenha partido do punho da consumidora (parte Autora).

6. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência do débito, bem como reconhecer o dever quanto ao ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor.

7. Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores, porém de forma simples nos termos do parágrafo único do art. 42 do CPC, uma vez que não há comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Observado a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, portanto, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) fixado na sentença, a meu sentir, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito, mostra-se proporcional.

10.
Recursos Conhecidos e Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1000883-48.2022.8.11.0010.

APELANTE:
BANCO BMG SA, ONILDA DOS SANTOS LIMA.

APELADO:
OS MESMOS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
BANCO BMG SA
e
ONILDA DOS SANTOS LIMA

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA DA COMARCA DE JACIARA
que
JULGOU PROCEDENTE
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1000883-48.2022.8.11.0010
para

declarar
a inexistência do débito referente ao contrato apresentado no Id. 83410532 e
condenar
o banco réu
ao ressarcimento
, na forma simples, do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora, a ser aferido em liquidação de sentença, e
ao pagamento de indenização por danos morais
arbitrado

no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A r. sentença ainda determinou a incidência da Taxa SELIC, desde a data do primeiro desconto efetivado e condenou a parte Ré ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No primeiro apelo, o
Apelante
BANCO BMG S.A
(id. 184313671) suscita, preliminarmente, uma possível irregularidade no patrocínio da causa, uma vez que,
“analisando a petição inicial de forma atenta é possível observar que ela se assemelha a diversas outras ajuizadas “em lote” pelo DR. EDIR BRAGA JUNIOR - OAB MT4735-A”
, desse modo, requer seja expedido mandado de intimação à parte Apelada, para que informe se tem conhecimento do ajuizamento da ação e em caso de negativa, requer a condenação do advogado por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC c/c art. 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB, bem como expedidos ofícios à OAB/MT, ao Ministério Público e à Autoridade Policial competente, para que apure os indícios de infrações disciplinares e ocorrência de conduta típica.

Sustenta, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição e da decadência, isso porquê entre a contratação do serviço em 05/03/2018 e o ajuizamento da ação (30/03/2022) teria decorrido mais de 05 (cinco) anos, desse modo pugna pelo reconhecimento da prescrição prevista no art. 27 do CDC e da decadência prevista no art. 178 do CC, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

No mérito, a parte Ré sustenta que a r. sentença deve ser reformada em razão da inexistência de vícios no contrato – denominado
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e Autorização para desconto e folha de pagamento,
que foi devidamente formalizado e assinado pela parte Autora, mormente porque foi disponibilizado à parte Autora, via TED em sua conta bancária e mediante solicitação por meio de cartão de crédito, o montante de R$ 1.220,00 (mil e duzentos e vinte reais) e porque a parte Autora fez uso do referido cartão de crédito para compras, bem como em razão da inexistência de danos morais.

Nesse contexto fático, a parte Ré, apelante, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, alternativamente que seja reduzida a condenação de danos morais para um
quantum
razoável.

No segundo apelo, a
Apelante
ONILDA DOS SANTOS LIMA

(id. 184313678) se insurge contra a improcedência do pedido de indenização, sustentando, em síntese, que
“analisando-se a “relação” havida entre as partes emerge, incontestavelmente, que a PARTE ADVERSA agiu, desde o início, com escopo dissimulado e, nesse desiderato, omitiu fatores importantes e ou os distorceu deliberadamente, objetivando fosse firmado um produto financeiro diverso daquele que pretendia a PARTE RECORRENTE”.

Nesse contexto, pleiteia pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente procedente, condenando a parte ré ao pagamento da indenização por dano material pretendida, mediante a devolução em dobro dos valores descontados de seus proventos, com a devida inversão sucumbencial.

A parte Autora apresentou contrarrazões (id. 184313681) ao recurso da parte Ré suscitando, em sede de preliminar, a falta de impugnação aos fundamentos da r. sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade.

E, no mérito, suscitou:
i)
a ausência de impugnação por meio de demonstração de documentos e consequente confissão, uma vez que a parte Ré não trouxe aos autos documentos bastantes para a comprovação da contratação e do fornecimento do referido cartão de crédito;
ii)
que a documentação constante nos autos comprova que os valores descontados a título de RMC jamais produziram qualquer efeito dedutivo no valor principal, configurando uma dívida impossível de ser quitada;
iii)
que há um vício de consentimento na contratação,
“pois a declaração de vontade do consumidor emanou de um erro substancial, articulado pela instituição financeira
”;
iv)
que se
“houvesse realmente um contrato de Cartão de Crédito, seja ele convencional ou consignado, pressupõe-se que seria demonstrado pela PARTE ADVERSA, ao menos, o CARTÃO”
, o que não restou comprovado. Nesse contexto, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A parte Ré apresentou contrarrazões (id. 184313683) ao recurso da parte Autora
suscitando, preliminarmente, uma possível irregularidade no patrocínio da causa, aparentando tratar-se de advocacia predatória, requerendo que seja expedido mandado de intimação à parte Autora, para que informe se tem conhecimento do ajuizamento da ação e em caso de negativa, requer a condenação do advogado por litigância de má-fé, seguido das providências de praxe.
E, no mérito, defende a impossibilidade de reforma da r. sentença recorrida ante a ausência de dano moral.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023